Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733782-11.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VEPPO HUNGRIA DE ALMEIDA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, em 26 de novembro de 2025, por decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), determinou, com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que discutam a responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, notadamente quanto à definição do regime jurídico aplicável (“Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor”) e às consequências indenizatórias materiais e extrapatrimoniais decorrentes. Uma vez que a situação fática a ser analisada pelo Colegiado faz concreta e justificada menção à ocorrência de caso fortuito ou força maior como fator que teria desencadeado o cancelamento ou alteração ou atraso do(s) voo(s), o que acarretaria irremediavelmente consequências ressarcitórias (i)materiais, que serão analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro da Aeronáutica, é de se concluir que o presente processo não apresenta o caráter distintivo (“distinguishing”) para que se possa prontamente conhecer e julgar o presente recurso. Determino a suspensão do curso processual até a definição do tema 1.417 pela Suprema Corte. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator